Tribunal: STF
Processo: HC 258706
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO COM FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.7.2025, por Giullyana Lucenia Batalha Rocha Fernandes Lobo, advogada, em benefício de Francisco Alexandre de Lima, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 21.5.2025, rejeitados, por unanimidade, os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 961.353/RN.



O caso



    2. O paciente foi submetido a julgamento pelo Júri e condenado na Ação Penal n. 0101250-54.2014.8.20.0131, em 9.11.2021, pela apontada prática do crime de homicídio (caput do art. 121 do Código Penal). A pena foi fixada em dez anos e cinco meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado (fls. 2-3, e-doc. 10). 



    3. Em 21.12.2022, o recurso de Apelação n. 0101250-54.2014.8.20.0131, interposto pela defesa, foi parcialmente provido, reduzindo-se a pena do paciente para seis anos e cinco meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES 
(ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO CRIMINAL. PRETENSA ANULAÇÃO DO DECISUM PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO E AS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO TRIBUNAL POPULAR RESPALDADO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA EM UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA PELOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI REFUTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. OCORRÊNCIA EM PARTE. NECESSIDADE DE REFORMA DOS VETORES DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REDUÇÃO DA PENA PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL FECHADO. INTELIGÊNCIA DA NORMA CONTIDA NO ART. 33, § 2º ‘A’ E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. CONSONÂNCIA COM PARECER DA 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA” (fl. 2, e-doc. 4). 



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de estadual. Interposto agravo em recurso especial, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem). 



    5. Em 14.11.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, no julgamento da Apelação n. 0101250-54.2014.8.20.0131, foi impetrado em favor do paciente o Habeas Corpus 
n. 961.353/RN no Superior Tribunal de Justiça. A defesa pediu o afastamento da circunstância judicial desfavorável em razão das circunstâncias do crime, fixando a pena no mínimo legal e o regime prisional mais brando (fls. 1-2, e-doc. 6). 



    Em 21.11.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 6). A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental, com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRIANÇA QUE VIU MORRER O PAI EM SEUS BRAÇOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual a defesa alegava ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao paciente, condenado a 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio (art. 121, caput, do Código Penal). Requeria a exclusão da valoração negativa do vetor ‘consequências do crime’ e a fixação da pena no mínimo legal, com alteração do regime prisional para o semiaberto. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio para revisão da dosimetria da pena; e (ii) verificar se a negativação do vetor ‘consequências do crime’, em razão da presença de criança no local do delito, é idônea para justificar a exasperação da pena-base. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF, ressalvando-se hipóteses de flagrante ilegalidade aptas a gerar constrangimento ilegal. 



    4. A negativação do vetor ‘consequências do crime’ foi fundamentada de forma concreta e idônea, com base no fato de que o delito foi cometido na presença do filho da vítima, de 9 anos de idade, que presenciou a morte do pai em seus braços, o que extrapola as circunstâncias ordinárias do tipo penal. 



    5. A jurisprudência do STJ reconhece como legítima a valoração negativa de circunstâncias que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, como a prática de homicídio na presença de crianças, sendo este fator apto a justificar a exasperação da pena-base. 



    6. Não se verifica, nos autos, qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante ilegalidade que autorize a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos da Lei nº 14.836/2024. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 2). 



    Os embargos de declaração foram rejeitados, por unanimidade, em 21.5.2025 (e-doc. 3). 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa do paciente pleiteia a retificação da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal e, por consequência, a fixação de regime prisional mais brando, sustentando ilegalidade no reconhecimento de circunstância judicial desfavorável. 



    Argumenta ser indevido o reconhecimento da circunstância judicial tida como desfavorável porque o filho da vítima não não teria presenciado o seu falecimento, conforme demonstrado no Laudo de Exame Necroscópico e pelo depoimento da viúva da vítima (fls. 8-10, e-doc. 1).



    Afirma que a circunstância do crime foi considerada desfavorável, com fundamentos inidôneos, pois a viúva da vítima teria afirmado em seu depoimento que “’Dedé estava consciente – esta faleceu a caminho do hospital de Pau dos Ferros/RN, ou seja, não em casa na frente do filho” (fl. 9, 
e-doc. 1). 



    Sustenta que “a pena aplicada é excessiva, como também o regime de cumprimento, conforme Súmulas 718 e 719, STF” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Observa que “o paciente está na iminência de ser preso no regime fechado, sendo este o seu regime inicial de cumprimento de pena, apesar de não ser reincidente, não ter contra si absolutamente nenhuma situação desfavorável e, sobretudo, de a sua condenação ser inferior a 08 (oito) anos e ora discutida, em total desconformidade com o artigo 33 do Código Penal” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Diante do exposto, requer que seja, ao ora paciente, DEFERIDA inaudita altera partes a LIMINAR pleiteada para a consequente e imediata suspensão do cumprimento da pena antes do julgamento deste writ ou, pelo menos, que o paciente cumpra a sua pena em regime inicial semiaberto até o trânsito em julgado deste writ, posto que é o único regime adequado e suficiente para a quantidade de pena que lhe foi imposta. 



    Requer, por fim, que seja concedida a ordem de habeas corpus para que esta Suprema Corte se digne em reformar a dosimetria da pena em razão do error in judicando da malsinada sentença, retirando a consequência do crime como desfavorável e, por consequência, minore a pena ao mínimo legal de 6 anos, por descompasso às diretrizes fixadas nos arts. 59 e 68 do CP, a fim de que seja imposto o regime menos gravoso (semiaberto) – Súmulas 718 e 719, STF. STJ, HC 530.366 de setembro/2019, HC 544.193 de novembro/2019 e Súmula 440 – inclusive por tratar-se de matéria passível de concessão de ofício de habeas corpus (registre-se que a criança NÃO VIU o pai falecer, informação falsa que levou ao agravamento do regime de cumprimento da pena), à luz do art. 654, 
§ 2º, do CPP, haja vista o constrangimento ilegal suportado, 



    Requer, ainda, a intimação da D. Autoridade Coatora para que preste as informações no prazo legal, bem como a intimação da ínclita Procuradoria da República para fins de parecer” (fls. 13-14, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Dosimetria. 



    II. Questão em discussão 



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. 



    IV. Dispositivo 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, consta dos autos eletrônicos que o paciente foi condenado pelo Júri pela prática de homicídio simples. A pena foi fixada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri em dez anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado (fl. 3, e-doc. 10). 



    10. No julgamento do recurso de apelação, a pena foi reduzida para seis anos e cinco meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Confiram-se trechos do voto do Relator, citando os fundamentos da sentença condenatória para o aumento da pena:



    “Do édito condenatório, observa-se que foram consideradas desfavoráveis os vetores judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, nos termos da fundamentação abaixo transcrita, tendo em consequência, o magistrado ultrapassado o mínimo legal em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o delito de homicídio simples. Veja-se:



    ‘CULPABILIDADE: deve ser valorada , devido à audácia e frieza do acusado, revelada negativamente pelo fato de haver cometido o delito em frente à residência da vítima, após haver esta sido chamada a vir ao seu encontro, retirada assim da segurança do seu lar. Desfavorável. (...) 



    CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: Na esteira dos depoimentos prestados em plenário por Edileuza Alves da Silva e Maria Lêda de Souza, restou demonstrado, de modo incontroverso, que um dos filhos da vítima, então uma criança de 9 (nove) anos de idade, ao tomar conhecimento da empreitada criminosa envolvendo seu genitor, viera ao encontro deste logo após o ocorrido, vindo José Aldaci Soares a desfalecer nos seus braços, enlutando assim para sempre a sua existência. Ademais fora esta criança privada da companhia e orientação de seu genitor em uma fase de desenvolvimento de sua personalidade. Desfavorável. 



    CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: São graves, na medida em que restou incontroverso que a vítima era arrimo de família, havendo sua eliminação prematura por óbvio impactado a subsistência daqueles que dele dependiam financeiramente, notadamente sua esposa e seu filho menor, então uma criança. Desfavorável. (...)’ 



    Quanto à culpabilidade, deve-se aferir o grau de censurabilidade do agente, que atuou de forma a realizar o tipo penal, quando poderia ter deixado de fazê-lo. É diverso da culpabilidade do fato, ou consciência da ilicitude, que é necessário para caracterizar o crime.



    In casu, o magistrado não apontou dados concretos que justificasse a valoração negativa atribuída ao dito vetor, apontando que o crime ocorreu em frente a residência do ofendido, em via pública, não havendo violação do domicílio, e ainda assim, de acordo com os autos, houve uma discussão prévia antes da ocorrência do delito, sendo que o conflito entre eles é inerente ao tipo em crimes dessa natureza. 



    Assim, merece reforma o referido vetor. 



    As circunstâncias do crime foram desvaloradas de forma idônea, porquanto foi destacada a angústia de uma criança de 09 (nove) anos de idade, filho da vítima, em ter seu pai falecido em seus braços. 



    Desse modo, confere-se que a referida circunstância foi considerada desfavorável com base em elementos concretos, devendo ser mantida. 



    Quanto às consequências do crime, os fundamentos foram inadequados, pois conforme consta dos autos a viúva e seu filho passaram a receber pensão por morte, inexistindo danos maiores ao sustento da família. 



    Portanto, a dita variável deve ser valorada de forma favorável, tendo em vista que a fundamentação apresentada em sentença se mostrou inidônea ante o contexto fático. 



    Tecidas as considerações acima, segue a nova dosimetria da pena.



    Considerando que permanece desfavorável apenas o vetor judicial das circunstâncias do crime, e utilizando a fração de 1/8 (um oitavo), como recomendado pelo STJ, tem-se a pena-base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão. 



    Na segunda fase, ausente agravante, e reconhecendo a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), assim como na sentença, tem-se a pena intermediária em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão. 



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, resulta a pena definitiva em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão. 



    Ademais, observa-se que a pena, apesar de não exceder 08 (oito) anos, deve ser mantido o regime inicial fechado, na forma do art. 33, 
§ 2º, ‘a’ e § 3º, do Código Penal, diante da existência de circunstância judicial desfavorável. 



    Ante o exposto, em consonância com o parecer da 2ª Procuradora de Justiça, conheço e dou provimento parcial ao apelo, no sentido de retificar a reprimenda, e reconhecer como favoráveis os vetores da culpabilidade e consequências do crime, tornando-a concreta e definitiva em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mantendo o regime inicial fechado e os demais termos da sentença recorrida” (fls. 8-10, e-doc. 4). 



    11. No acórdão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática e negou provimento ao recurso, com os seguintes fundamentos:



    “A decisão impugnada apresenta a seguinte fundamentação 
(e-STJ fls. 57-60): 



    O paciente foi condenado à pena de 06 anos e 05 meses de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de homicídio, previsto no art. 121, caput, do Código Penal. 



    A defesa alega, em síntese, ilegalidade na dosimetria de pena. Ao final, requer a concessão da ordem para ‘retirando a consequência do crime como desfavorável e, por consequência, minore a pena ao mínimo legal de 6 anos, por descompasso às diretrizes fixadas nos arts. 59 e 68 do CP, a fim de que seja imposto o regime menos gravoso (semiaberto)’ (e-STJ fl. 11). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    Veja-se:



    (...) No caso, o Tribunal local manteve a negativação do vetor ‘circunstâncias do crime’, considerando que ‘As circunstâncias do crime foram desvaloradas de forma idônea, porquanto foi destacada a angústia de uma criança de 09 (nove) anos de idade, filho da vítima, em ter seu pai falecido em seus braços’ (e-STJ fl. 22). 



    A fundamentação está de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    A propósito:



    (...) Assim, analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    Não há motivo para solução diversa, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. Com efeito, tendo o Tribunal de origem apresentado fundamentação idônea para a negativação da circunstância judicial consequências do crime, baseada no fato do filho da vítima, com 9 anos de idade, ter presenciado a morte de seu pai em seus braços – e no abalo que tal situação causará para o resto de sua vida –, não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena, ou no regime de cumprimento desta. 



    No mesmo sentido:



    (...) Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    Os embargos de declaração opostos pela defesa contra essa decisão foram rejeitados.



    12. O Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal no regime inicial da pena fixado e na valoração negativa das circunstâncias do crime na fixação da pena-base, considerados pelas instâncias ordinárias. 



    A defesa pretende a exclusão da circunstância do crime tida por desfavorável, alegando que a viúva da vítima teria afirmado em seu depoimento que ele teria falecido “a caminho do hospital de Pau dos Ferros/RN, ou seja, não em casa na frente do filho”, além do laudo de exame necroscópico que corroboraria o alegado nesse sentido (fl. 9, e-doc. 1). 



    Tem-se no laudo de exame necroscópico que a vítima do homicídio veio a óbito “a caminho do hospital Cleodon Carlos de Andrade” 
(fl. 12, e-doc. 5). 



    Em segunda instância, embora tenha destacado o Relator a angústia do “filho da vítima, em ter seu pai falecido em seus braços”, mantendo a circunstância do crime desfavorável considerada na sentença, foram ratificados outros fundamentos utilizados pelo Juiz da primeira instância. Foi enfatizado o trecho da sentença que elevou a pena-base em decorrência da circunstância concreta do crime demonstrativa de maior gravidade, que apontou, “de modo incontroverso, que um dos filhos da vítima, então uma criança de 9 (nove) anos de idade, ao tomar conhecimento da empreitada criminosa envolvendo seu genitor, viera ao encontro deste logo após o ocorrido, vindo José Aldaci Soares a desfalecer nos seus braços, enlutando assim para sempre a sua existência. Ademais fora esta criança privada da companhia e orientação de seu genitor em uma fase de desenvolvimento de sua personalidade. Desfavorável” (fl. 8, e-doc. 4). 



    13. Esse entendimento afina-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a possibilidade de exasperação da pena-base com apoio em fundamentos concretos que demonstrem a extrapolação dos elementos normais do tipo penal, como assentado pelas instâncias antecedentes. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.000-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    (...) 3. As instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Agravante – consequências do crime – com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do agravante. 



    4. Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 



    (...) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 243.303-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência 
lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. O STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da 
pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.554-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.8.2022).



    14. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram levadas em conta as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso para considerar a circunstância judicial desfavorável e aplicar a fração de um oitavo no aumento da pena-base. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FRAUDE A LICITAÇÃO E PECULATO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NO CRIME DE FRAUDE A LICITAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 255.952-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRENTENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. A ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 256.853-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.6.2025).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Crimes de duplo homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03). Condenação. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que legitimam a majoração da pena na primeira fase da dosimetria. Pretendido afastamento, na segunda fase, da agravante do art. 61, II, f, do CP. Revisão, na terceira fase, da fração de causa de diminuição da pena. Utilização de habeas corpus para rever o juízo de reprovabilidade. Inadequação. Reconhecimento de continuidade delitiva. Exame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Consoante entendimento jurisprudencial do STF, é legítima a majoração da 
pena-base alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável não inerente ao tipo penal. Contudo, o habeas corpus não é a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência de tal indicação para a majoração da pena-base. 2. Segundo a firme jurisprudência da Corte, não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 
nº 94.655, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08). 3. A análise da alegada continuidade delitiva demanda necessariamente o exame de fatos e provas, o qual é inviável na via processual do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 206.179-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    15. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC n. 144.031, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.9.2017). 



    16. Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de seis anos e cinco meses de reclusão, permitisse, em tese, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, a existência de circunstância judicial desfavorável conduziu à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 



    2. A existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente (culpabilidade), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 214.118-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENT